Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703974-13.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: ESPOLIO DE JESSYKA DE SANTANA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE SANTANA SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021 12:14:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador